Tribunal: TJSP
Processo: 1006103-31.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Indenização securitária. Recusa ao cumprimento com base na alegação de que a segurada agiu de má-fé ao não declarar doença preexistente. Proposta aprovada sem realização de qualquer exame médico/laboratorial pela Seguradora. Segurada que na época da contratação tinha histórico de câncer de mama, mas com resposta positiva ao tratamento antes da contratação do seguro.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Indenização securitária. Recusa ao cumprimento com base na alegação de que a segurada agiu de má-fé ao não declarar doença preexistente. Proposta aprovada sem realização de qualquer exame médico/laboratorial pela Seguradora. Segurada que na época da contratação tinha histórico de câncer de mama, mas com resposta positiva ao tratamento antes da contratação do seguro. Má-fé. Não caracterização. Diagnóstico de metástase hepática após a contratação do seguro, sem relação com a suposta doença preexistente. Sentença mantida. Honorários majorados.

Recurso desprovido.